Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717510-89.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ROMULO ADAO VICENTE VIEIRA RECORRIDO: VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário (ID 64172096) interposto por Rômulo Adão Vicente Vieira contra o acórdão n. 1907947 (ID 63238213), proferido pela Segunda Turma Recursal. Verifica-se que, intimado acerca do indeferimento do benefício da justiça gratuita, o recorrente apresenta a petição de ID 65535990 requerendo a desistência do aludido recurso. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal